Tribunal: STJ
Processo: 5236978-91.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2572001 - RS (2024/0051908-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADOS
: ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069
RAFAEL BEAL - RS082352
EMBARGADO
: GLÓRIA MARIA SBERSE
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS PAGNONCELI SANGALLI - RS042664
ANA LUCIA NICOLA SANGALI - RS018857
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente
existentes no julgado.
2. Embargos de declaração não providos.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52446766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/11/2025 18:05:22
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 077545de-4549-4af3-8e61-133f7826da53

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2572001 - RS (2024/0051908-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADOS
: ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069
RAFAEL BEAL - RS082352
EMBARGADO
: GLÓRIA MARIA SBERSE
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS PAGNONCELI SANGALLI - RS042664
ANA LUCIA NICOLA SANGALI - RS018857
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente
existentes no julgado.
2. Embargos de declaração não providos.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MAURICIO DAL AGNOL
(MAURICIO) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:

CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. NÃO
CABIMENTO. COISA JULGADA. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. MULTA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PROCRASTINATÓRIOS. NÃO APLICAÇÃO NAS
INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A
jurisprudência do STJ é no sentido de que os índices e percentuais de
correção monetária e juros moratórios fixados no título judicial não são
Documento eletrônico VDA52186593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:39
Código de Controle do Documento: 6cd9782a-8726-4dec-bb57-e24b874038ce

passíveis de alteração na fase de cumprimento de sentença, sob pena
de ofensa à coisa julgada. 2. Inexiste interesse recursal na exclusão de
multa que não foi aplicada pelas instâncias ordinárias. 3. Agravo
conhecido. Recurso Especial não conhecido. (e-STJ, fls. 819-823).

Nas razões do presente inconformismo, MAURICIO defendeu que
há
(1)
contradição no julgado, pois confundiu não conhecimento com não provimento;
existe
(2)
recusa de aplicação da taxa SELIC, contrariando jurisprudência do STJ.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO

Os embargos são cabíveis, foram interpostos tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, dos aclaratórios, que não merecem prosperar.
MAURICIO defendeu que
há contradição no julgado, pois confundiu não
(1)
conhecimento com não provimento;
existe recusa de aplicação da taxa SELIC,
(2)
contrariando jurisprudência do STJ.

(1) Da existência de contradição
MAURICIO argumenta existir contradição no julgado, pois, a despeito de
invocar a incidência da
o que levaria ao simples não conhecimento
Súmula 7/STJ,
daquele, adentra por vezes no mérito recursal, que, por sua vez, levaria ao seu
desprovimento.
Em primeiro lugar, caso houvesse o vício apontado, não haveria falar em
contradição no julgado, pois este somente se verifica quando há no texto interno
expressões antagônicas, o que não é o caso.
Quanto ao ponto, a decisão agravada poderia se resumir em afastar o
conhecimento recursal, mas foi mais além, pois, ainda que superado o óbice de índole
admissional, adentrou no conteúdo da irresignação, tornando-se, portanto, um
julgado mais completo, a prestigiar o princípio da primazia pela resolução do mérito da
causa.
Por sinal, ainda que acatado o pedido de MAURÍCIO no ponto versado, o
recurso careceria de interesse, pois não lhe traria qualquer beneplácito processual.
Afasta-se, portanto, o provimento por tal fundamento.
Documento eletrônico VDA52186593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:39
Código de Controle do Documento: 6cd9782a-8726-4dec-bb57-e24b874038ce

(2) Da recusa de aplicação da taxa SELIC
MAURICIO sustenta que deve ser adotada a taxa SELIC para reajustar a
condenação, tanto no que concerne à correção monetária, como aos juros de mora.
Todavia, como exaustivamente já assentado na decisão embargada, o caso
dos autos não permite tal adoção, sob pena de se violar a garantia constitucional da
coisa julgada, cláusula pétrea contra a qual nem a Lei poderá malversar.
Como já assentado no acórdão recorrido:

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul concluiu pela
inaplicabilidade da taxa SELIC, na fase de cumprimento de sentença, em
observância à coisa julgada, como se pode observar dos trechos
extraídos do acórdão impugnado, a seguir transcritos:
[...]
Pelo que se vê, o entendimento do acórdão recorrido está em
consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que
necessário preservar os efeitos da coisa julgada que tenha determinado
a aplicação de índice diverso.
(AgInt no
relator Ministro OG FERNANDES,
REsp n. 1.975.900/DF,
Segunda Turma, julgado em
D Je de
20/6/2022,
24/6/2022)

Decisão, como dito, que está em consonância com a jurisprudência desta
Corte Cidadã.
Confiram-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
JUROS
DE
MORA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
EXPRESSA FIXAÇÃO DE ÍNDICES E PERCENTUAIS NO TÍTULO
.
JUDICIAL.
ALTERAÇÃO.
OFENSA
À
COISA
JULGADA
RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS.
POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROMETIMENTO
DO
SUSTENTO DIGNO DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. REEXAME.
1.
SÚMULA No 7/STJ.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que
os índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios
fixados no título judicial não são passíveis de alteração na fase de
cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.
.
Precedentes
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS
REsp n. 2.071.721/RS,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j.17/6/2024, D Je de
- sem
21/6/2024
destaques no original)
Documento eletrônico VDA52186593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:39
Código de Controle do Documento: 6cd9782a-8726-4dec-bb57-e24b874038ce

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROFERIDA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL DE
2002. ALTERAÇÃO NA TAXA DE JUROS DE MORA. OFENSA A
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO
COISA JULGADA
INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no R Esp 1.792.606/RJ, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j.
D Je
27/5/2019,
- sem destaques no original)
3/6/2019

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
JUROS DE MORA. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DIVERSO DA
LEGISLAÇÃO GERAL DE REGÊNCIA. MATÉRIA DEDUZIDA NA
FASE DE CONHECIMENTO. SUBMISSÃO À COISA JULGADA.
INVIABILIDADE DE SUSCITAR EM LIQUIDAÇÃO OU CUMPRIMENTO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
DE SENTENÇA
Esta Corte
Superior entende que proceder à alteração dos índices de correção
monetária estabelecidos no título judicial, na fase de cumprimento
de sentença, configuraria violação à coisa julgada. Incidência da
. 2. Na hipótese, haja vista o título judicial consignar
Súmula n. 83/STJ
expressamente índices de correção monetária e de juros de mora, a sua
substituição pela taxa Selic - na fase de cumprimento de sentença - viola
a coisa julgada. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AR Esp n. 2.478.947/RS, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
D Je de
- sem
8/4/2024,
11/4/2024
destaques no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO FIRMADO
ENTRE AS PARTES PARA ENTREGA DE COISA CERTA.
HOMOLOGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E
DANOS. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
TERMO
SÚMULA N. 7/STJ.
INICIAL DOS JUROS DE MORA.
DO CC. AUSÊCIA DE
ART. 389
COMANDO NORMATIVO.
[...] 3.
SÚMULA 284/STF.
Rever o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à
ocorrência de preclusão e coisa julgada demandaria o reexame de
fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, ante o
. [...] Agravo interno improvido.
óbice da Súmula n. 7/STJ
(AgInt no AR
Esp n. 2.312.794/GO, relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira
Turma, j.
D Je de
- sem destaques no original)
10/6/2024,
12/6/2024

Repele-se, pois, a reversão do veredito também quanto ao ponto.
Documento eletrônico VDA52186593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:39
Código de Controle do Documento: 6cd9782a-8726-4dec-bb57-e24b874038ce

Nessas condições,
dos embargos para
CONHEÇO
NEGAR-LHES
.
PROVIMENTO
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52186593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:39
Código de Controle do Documento: 6cd9782a-8726-4dec-bb57-e24b874038ce

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.572.001 / RS
Número Registro: 2024/0051908-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00101696520168210021
0010169652016821002150045012820168210021
101696520168210021
10169652016821002150045012820168210021 50045012820168210021 52369789120238217000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADOS : ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069
RAFAEL BEAL - RS082352
AGRAVADO
: GLÓRIA MARIA SBERSE
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS PAGNONCELI SANGALLI - RS042664
ANA LUCIA NICOLA SANGALI - RS018857
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MAURICIO DAL AGNOL
ADVOGADOS
: ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER - RS079069
Documento eletrônico VDA52419007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:51:09
Código de Controle do Documento: 5517b8de-090e-4734-acc6-c9dad73100bb

RAFAEL BEAL - RS082352
EMBARGADO : GLÓRIA MARIA SBERSE
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS PAGNONCELI SANGALLI - RS042664
ANA LUCIA NICOLA SANGALI - RS018857
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:51:09
Código de Controle do Documento: 5517b8de-090e-4734-acc6-c9dad73100bb